Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708654-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO II AGRAVADO: ANA BEATRIZ DOS SANTOS FARIA SOTTILI, THOMAS SIMOES SOTTILI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO II contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília pela qual, em cumprimento de sentença (autos 0720426-22.2020.8.07.0001), determinada a correção da planilha de débito, decisão no seguinte teor: “Incabível a cumulação dos honorários previstos em convenção de condomínio com os honorários sucumbenciais. Ademais, a execução está adstrita ao título judicial. Ao exequente para corrigir a planilha do débito, em cinco dias, sob pena de extinção.” (ID33698769). Nas suas razões, alega o agravante que o “Dispositivo da Sentença deixa claro que as taxas condominiais em aberto devem vir acrescidas dos honorários advocatícios, previstos na Convenção Condominial e no Regulamento Interno, conforme disposto no artigo 72, da Convenção e no Item 5.5, do Regulamento Interno” (ID33698787 – p.12). Aduz ser possível “a cumulação dos honorários advocatícios sucumbenciais, com os honorários previstos na Convenção Condominial, no Regimento Interno Condominial e no próprio contrato pactuado entre o Autor e o subscritor da presente peça” (ID33698787 – p.12). Pontua que sua única fonte de receita “são as cotas condominiais, aprovadas em Assembleia Geral” (ID33698787 – p.19). Afirma estarem presentes “o Fumus boni iurus e o Periculum in mora ensejadores da concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, sob pena de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, a teor do preceptivo inscrito no art. 1.015 do CPC em face da vigência da Lei do Agravo, Lei no 11.187/05, mormente no predisposto e inalterado inciso I do art. 1.019” (ID33698787 – p.29). Ao final, requer: “1) Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente Recurso, com efeito suspensivo à Decisão Interlocutória ID 116630096 , como autoriza o artigo 1.019, I, CPC/15, conferindo regular seguimento ao Devido Processo Legal de Execução, não o extinguindo, como, data vênia, equivocadamente, expresso na R.Decisão vergastada (Error in Judicando), para a devida execução das parcelas vencidas e não pagas, no curso da lide, artigo 323, CPC, vide planiha junta, acrescidas de seus respectivos encargos: juros, multas e atualizações monetárias, além das custas judiciais e honorários advocatícios, conforme expresso na R.Sentença do M.M. Juízo Cível da Décima-Terceira Vara Cível de Brasília-DF. 2) Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente Recurso, para reformar a Decisão atacada, determinar o prosseguimento do feito executivo, fazendo cessar o enriquecimento ilícito dos réus indigitados, artigo 884, Código Civil, ao dar a justa prestação jurisdicional, pleiteada pelo Autor, conforme Artigo 5o, no XXXV, CF, direito e garantia fundamental.” (ID33698787 – p.29). Preparo recolhido (ID33698770). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para o efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, o agravante postula a cumulação de honorários advocatícios de sucumbência e de honorários advocatícios previstos em convenção de condomínio e respectivo regulamento interno, sustentando, em suma, expressa condenação dos agravados ao pagamento de ambas as verbas. Segundo o art. 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil — OAB, honorários advocatícios podem ser convencionados, definidos por arbitramento judicial ou de sucumbência: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.” Honorários convencionados, fixados em contrato entre cliente e profissional, são regulamentados pelo art. 35 do Código de Ética da Categoria: “Art. 35.Os honorários advocatícios e sua eventual correção, bem como sua majoração decorrente do aumento dos atos judiciais que advierem como necessários, devem ser previstos em contrato escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contendo todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de acordo. § 1o Os honorários da sucumbência não excluem os contratados, porém devem ser levados em conta no acerto final com o cliente ou constituinte, tendo sempre presente o que foi ajustado na aceitação da causa. §2o A compensação ou o desconto dos honorários contratados e de valores que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual. § 3o A forma e as condições de resgate dos encargos gerais, judiciais e extrajudiciais, inclusive eventual remuneração de outro profissional, advogado ou não, para desempenho de serviço auxiliar ou complementar técnico e especializado, ou com incumbência pertinente fora da Comarca, devem integrar as condições gerais do contrato.” Inexistindo estipulação prévia ou acordo, os honorários serão definidos por arbitramento judicial, consoante dispõe o §2o do art. 22, Estatuto da OAB: “Art. 22. ( ) § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB” Honorários de sucumbência, por fim, são os valores devidos pela parte vencida de um processo ao advogado da parte vencedora — art. 85 do CPC: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” É cediço que restituição pela parte vencida dos honorários contratuais suportados pela parte vencedora não é a regra no nosso ordenamento jurídico. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. 1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015. 3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, prevêem as espécies de honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os sucumbenciais. 4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. 5. Embargos de divergência rejeitados.” (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016) De se destacar, no entanto, a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, desde que haja previsão do pagamento na convenção de condomínio ou em acordo prévio firmado entre os litigantes. A propósito: “( ) 1. Os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários de sucumbência, de modo que o condômino inadimplente deve pagar os honorários decorrentes da cobrança extrajudicial ou judicial da taxa de condomínio, desde que essa exigência esteja prevista na convenção do condomínio ou em acordo firmado entre as partes, eis que não se mostra razoável que os outros condôminos suportem despesa extra com a contratação de escritório de advocacia para efetuar a cobrança de taxas condominiais em atraso. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1082203, 07153684620178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. A jurisprudência tem admitido a possibilidade de ser reclamada a restituição de honorários contratuais pagos ao profissional do direito para ajuizamento de ação de cobrança de encargos condominiais não pagos na mesma demanda em que cobradas taxas de condomínio não quitadas pelo condômino apenas quando previsão expressa houver de tal imputação ao condômino inadimplente na convenção do condomínio ou quando assim em acordo prévio tiverem ajustado os litigantes. ( )” (Acórdão 1369222, 07324302820198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na petição inicial da ação de cobrança, o condomínio agravante requereu expressamente a condenação dos agravados ao pagamento “de todas as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 72, da Convenção Condominial e do Item 5.5 do Regulamento Interno Condominial” (ID66943554, autos originários). Com efeito, supramencionados art. 72 e Item 5.5 preveem pagamento de honorários advocatícios nos seguintes termos: “Art. 72. Se qualquer Condômino atrasar o pagamento de suas obrigações por período superior a três meses, consecutivos ou não, depois de esgotados os meios administrativos de cobrança, o Síndico promoverá, independentemente de qualquer aviso ou interpelação, a competente ação judicial para cobrar o valor do débito, acrescido de juros, multas e atualizações monetárias, além das custas judiciais e honorários advocatícios” (convenção de condomínio, ID66947927, autos originários). “5.5. O não pagamento de taxa condominial, multas, etc., por um período de três meses terá a sua cobrança encaminhada ao advogado contratado pelo Condomínio para a sua cobrança Judicial, onde além do débito principal serão acrescidos: juros de mora, correção monetária, custas judiciais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento)” (regulamento interno, ID66947932, autos originários). No entanto, a sentença de ID92788085 (autos originários), título exequendo que delimita a fase executiva, não condenou os agravados a pagar honorários advocatícios previstos na convenção do condomínio ou no seu regimento interno. Confira-se: “É incontroverso nos autos que os réus são possuidores de imóvel localizado no condomínio autor, visto que adquiriu os direitos relativos a uma unidade em questão (ID 66947936). Dessa forma, a divergência reside em relação aos valores cobradas pelo excesso de consumo de água pela unidade dos réus e os encargos que incidem sobre as cobranças. Inicialmente, em relação as taxas condominiais, é certo que a obrigação do condômino arcar com as despesas necessárias para a manutenção da coisa comum. Por outro vértice, o uso da água é individualizado, sendo que o pagamento deve corresponder a quantidade utilizada pela unidade. Destarte, em que pese os réus alegarem o desconhecimento de um vazamento que teria gerado os valores altos da cobrança, pelos documentos apresentados nos autos (ID 82906692 - Pág. 2), desde outubro de 2019, a parte vinha realizando o pagamento de consideráveis quantias em relação a água, sendo que somente em março de 2020 se tornou inadimplente com as cotas e demais encargos condominiais. Ademais, os réus, embora questionem a quantia das contas de água, propuseram-se a realizar o pagamento, oferecendo proposta de acordo. Feitas tais considerações, necessário reconhecer que os réus tinham plena ciência do seu consumo elevado de água, antes mesmo de se tornarem inadimplentes e mesmo que se tratasse de um suposto vazamento, ficaram seis meses realizado o pagamento desses valores sem apresentar qualquer tipo de questionamento. Ademais, pelos e-mails apresentados pelo autor (ID 83244774 - Pág. 1), o segundo réu reconhece seu inadimplemento em relação referente aos meses de março a maio de 2020 e não apresenta qualquer oposição aos valores cobrados. Com efeito, o condômino é obrigado a concorrer, na proporção de sua parte, para as despesas de conservação da coisa, independentemente de sua vontade, pois tal obrigação decorre de sua condição de comunheiro, tratando-se, portanto, de uma obrigação propter rem. Ressalte-se, ainda, que não pode ser imposto à parte autora a obrigação de comprovar fato negativo, qual seja, o não pagamento da dívida. Ao contrário, cabia ao réu comprovar fato positivo: o pagamento do débito indicado na petição inicial. Por fim, forçoso reconhecer que os encargos do inadimplemento são aplicáveis somente em relação às parcelas vencidas, o que não afasta a possibilidade de o autor já formular pedido para as parcelas que se vencerem no curso da lide, conforme expressa disposição legal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar os réus ao pagamento das parcelas discriminadas ID 82909799 - Pág. 2, no valor de R$ 17.475,86 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1 % ao mês, desde seus respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento, bem como de multa de 2% (dois por cento), já tendo sido realizado os abatimentos dos meses de setembro e outubro pagos pelos réus (ID 77076864 e 77076867). Condeno, ainda, ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas no curso da lide (art. 323, do CPC), acrescidas, também dos seus respectivos encargos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada, bem definido que “a execução está adstrita ao título judicial”, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora